Tribunal: STF
Processo: RE 573181
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
Ementa: Contrato de exclusividade de fornecimento de produtos derivados de petróleo firmado entre distribuidora e revendedora de combustíveis. Abuso de poder econômico e ato jurídico perfeito. Ausência de transcendência de interesses necessária para o reconhecimento da repercussão geral.